Tribunal: TJSP
Processo: 0000277-84.2015.8.26.0456
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor – Recurso da defesa – Preliminares – Prescrição da pretensão punitiva – Inocorrência – Ausência de representação formal das vítimas – Desnecessidade – Manifestação inequívoca de ver a acusada processada e responsabilizada – Satisfeita a condição de procedibilidade para a ação penal – Extinta, contudo, a

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor – Recurso da defesa – Preliminares – Prescrição da pretensão punitiva – Inocorrência – Ausência de representação formal das vítimas – Desnecessidade – Manifestação inequívoca de ver a acusada processada e responsabilizada – Satisfeita a condição de procedibilidade para a ação penal – Extinta, contudo, a punibilidade em relação a uma das vítimas, a qual renunciou ao direito de representação – Retroatividade de lei mais gravosa não caracterizada – Causa de aumento de pena já prevista por ocasião dos fatos – Continuidade normativa – Absolvição por insuficiência probatória – Materialidade e autoria demonstradas, tendo em vista o exame pericial do local dos fatos e as seguras declarações das vítimas – Culpa devidamente demonstrada – Inobservância do dever de cuidado objetivo – Imprudência caracterizada – Comportamento concorrente das vítimas não exclui a imputação – Perdão judicial não reconhecido – Readequação da pena corporal e da restritiva de direitos cumulativamente prevista, em virtude da decretação da extinção da punibilidade – Exclusão da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, tendo em vista a utilização do veículo para o trabalho e subsistência – Descabimento – Possibilidade de aplicação inclusive a motoristas profissionais – Entendimento firmado pelos Tribunais Superiores – Regime prisional aberto estipulado com critério, assim como a restritiva de direitos – Apelo parcialmente provido para julgar extinta a punibilidade no tocante a uma das vítimas e, em consequência, reduzir as penas.